Tribunal: TJSP
Processo: 1000226-76.2019.8.26.0210
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Aposentadoria
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APOSENTADORIA ESPECIAL – Guarda civil Municipal – Aposentadoria especial com a paridade e integralidade de proventos – Embora cabível a aplicação da Lei Federal 8.2313/91 para concessão de aposentadoria especial ao servidor público, no caso em comento não houve comprovação do exercício da função em condições especiais pelo servidor – Orientação recente do STF externada no julgamento dos

Ementa:
APOSENTADORIA ESPECIAL – Guarda civil Municipal – Aposentadoria especial com a paridade e integralidade de proventos – Embora cabível a aplicação da Lei Federal 8.2313/91 para concessão de aposentadoria especial ao servidor público, no caso em comento não houve comprovação do exercício da função em condições especiais pelo servidor – Orientação recente do STF externada no julgamento dos Mandados de Injunção nos 6770, 6773, 6780, 6874 e 6515, no sentido de que os guardas civis municipais não têm direito à aposentadoria especial, já que a atividade por eles desempenhada não se mostra inequivocamente perigosa, bem como por não integrarem o conjunto de órgãos que compõem a estrutura de segurança pública (art. 144 da Constituição Federal) – Reforma da sentença – Apelo provido e remessa necessária prejudicada.